Tribunal: TJSP
Processo: 2226864-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência da agravante contra decisão que, ao deferir a penhora de ativos financeiros do agravado, consignou que "em caso de serem encontrados apenas valores ínfimos ou de não haver ativos disponíveis, não será realizada nova tentativa de bloqueio via BacenJud, ao menos que o(a)(s) exequente(s) demonstre(m) indícios de que a condição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência da agravante contra decisão que, ao deferir a penhora de ativos financeiros do agravado, consignou que "em caso de serem encontrados apenas valores ínfimos ou de não haver ativos disponíveis, não será realizada nova tentativa de bloqueio via BacenJud, ao menos que o(a)(s) exequente(s) demonstre(m) indícios de que a condição econômica do(a)(s) executado(a)(s) tenha se modificado" – Condição descabida, sob pena de se inviabilizar o ato executório da pesquisa "online" e de se criar proteção exagerada ao devedor em detrimento do credor - Penhora de ativos financeiros que tem prioridade na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC, devendo ser garantida – Na eventual hipótese de insucesso da pesquisa anterior, nova pesquisa poderá ser reiterada após decurso razoável de tempo, sem necessidade de demonstração da alteração financeira do executado - Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2226864-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
ARMANDO ALVARES PENTEADO, é agravado RONALDO SIQUEIRA NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226864-96.2019.8.26.0000 - Voto no 1864
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2226864-96.2019.8.26.0000
Agravante: Fundação Armando Alvares Penteado
Agravado: Ronaldo Siqueira Netto
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Daniela Claudia Herrera Ximenes
Número de origem: 0146533-81.2007.8.26.0001
VOTO No 1864
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Insurgência da agravante contra decisão que, ao deferir a
penhora de ativos financeiros do agravado, consignou que “em
caso de serem encontrados apenas valores ínfimos ou de não
haver ativos disponíveis, não será realizada nova tentativa de
bloqueio via BacenJud, ao menos que o(a)(s) exequente(s)
demonstre(m) indícios de que a condição econômica do(a)(s)
executado(a)(s) tenha se modificado” Condição descabida, sob
pena de se inviabilizar o ato executório da pesquisa “online” e de
se criar proteção exagerada ao devedor em detrimento do credor -
Penhora de ativos financeiros que tem prioridade na ordem de
preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC, devendo ser
garantida Na eventual hipótese de insucesso da pesquisa anterior,
nova pesquisa poderá ser reiterada após decurso razoável de
tempo, sem necessidade de demonstração da alteração financeira
do executado - Precedentes
Decisão reformada
Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação
Armando Alvares Penteado contra a respeitável decisão copiada a fls. 114/115 que, nos
autos de execução de título extrajudicial movida em face de Ronaldo Siqueira Netto, ao
deferir a penhora de ativos financeiros do executado, consignou que “em caso de serem
encontrados apenas valores ínfimos ou de não haver ativos disponíveis, não será realizada
nova tentativa de bloqueio via BacenJud, ao menos que o(a)(s) exequente(s) demonstre(m)
indícios de que a condição econômica do(a)(s) executado(a)(s) tenha se modificado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226864-96.2019.8.26.0000 - Voto no 1864
3/5
CSA
Alega a agravante, em síntese, que não tem acesso às informações
patrimoniais do agravado, muitas delas protegidas por sigilo, e que a legislação não proíbe
a reiteração de diligências em busca de bens penhoráveis, a qual vem sendo permitida pela
jurisprudência após decurso de prazo razoável da primeira tentativa. Assim, requer a
reforma da decisão agravada, para afastar a condição imposta na decisão e autorizar que,
após decurso de prazo razoável, novas diligências em busca de bens passíveis de constrição
poderão ser reiteradas.
O agravo é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 126/127).
Não houve pedido de tutela recursal (fls. 129).
As informações foram dispensadas.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Em que pese o respeitável entendimento adotado pela MM. Juíza
singular, não se mostra razoável condicionar o deferimento de novo pedido de pesquisa de
ativos financeiros à demonstração de indícios de alteração da condição econômica do
executado, sob pena de se inviabilizar o ato executório em questão e de se criar proteção
exagerada ao devedor em detrimento do credor.
Como se sabe, a execução tem como objetivo principal garantir a
satisfação do crédito do exequente por meio de diversos atos executórios, sendo um deles a
pesquisa de ativos financeiros. É, portanto, garantia inarredável daquele que é prejudicado
com o inadimplemento da outra parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226864-96.2019.8.26.0000 - Voto no 1864
4/5
CSA
Ademais, é preciso considerar que a penhora de dinheiro tem
prioridade na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC, in verbis:
"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal
com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
(...)
§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais
hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
Destarte, respeitado o entendimento adotado na origem, a decisão
agravada deve ser reformada para excluir a condição imposta à agravante, podendo nova
pesquisa ser reiterada após limite razoável de tempo, na eventual hipótese de insucesso da
pesquisa anterior, ficando o deferimento da medida a critério do julgador.
A propósito do tema, são os precedentes deste E. TJSP:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Não localização de bens
para penhora Reiteração de pedido de expedição de ofícios a fim de se
obter informações sobre a existência de bens em nome do devedor -
INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD Possibilidade - Condições
financeiras do executado que podem ter se modificado, considerando-se
o tempo razoável decorrido da última tentativa - Direito da parte em
obter, dos organismos públicos, informações que sejam necessárias para
a consecução do objetivo do processo Decisão reformada - Recurso
provido." (Agravo de Instrumento no 2223944-52.2019.8.26.0000 ,
Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 05.03.2020).
"CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Indeferimento
de
pesquisa
BACENJUD pelo juízo monocrático. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Artigo 835 do CPC que estabelece a ordem preferencial de penhora de
bens. Pesquisa BACENJUD que busca quantias depositadas em
instituições financeiras. Pesquisa anterior que foi realizada há um ano e
cinco meses. Lapso temporal que permite realização de nova pesquisa,
visando a satisfação do crédito. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO." (Agravo de Instrumento no 2021497-41.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 06.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226864-96.2019.8.26.0000 - Voto no 1864
5/5
CSA
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator